Tribunal: TJES
Processo: 5000348-48.2021.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-48.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JEISIELE MAFOITE RODRIGUES DE BARROS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco BMG S/A, mantendo a condenação à restituição de valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais, apenas reformando a sentença quanto à forma de devolução, fixando-a como simples. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, pleiteando a fixação conforme os arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não fixar expressamente os marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária, e se o inconformismo da parte embargante configura mera pretensão de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando os aspectos relevantes da controvérsia com clareza e coerência jurídica.
3.1. O acórdão analisou de forma adequada os pressupostos da responsabilidade objetiva da instituição financeira e os consectários legais da condenação, sendo desnecessária a fixação expressa do termo inicial dos encargos legais, que são regidos por normas de ordem pública e poderão ser apurados na fase de liquidação.
3.2. A jurisprudência do STF (Tema 339) e do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles imprescindíveis à solução da lide, desde que fundamentada a decisão, como ocorreu no caso.
3.3. A interposição dos embargos revela insatisfação com o mérito do julgado, e a tentativa de modificação do conteúdo da decisão por meio de recurso inadequado configura uso indevido dos embargos de declaração com nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF/88, art. 93, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000348-48.2021.8.08.0017

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO:

JEISIELE MAFOITE RODRIGUES DE BARROS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco BMG S/A, mantendo a condenação à restituição de valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais, apenas reformando a sentença quanto à forma de devolução, fixando-a como simples. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, pleiteando a fixação conforme os arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não fixar expressamente os marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária, e se o inconformismo da parte embargante configura mera pretensão de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando os aspectos relevantes da controvérsia com clareza e coerência jurídica.
3.1. O acórdão analisou de forma adequada os pressupostos da responsabilidade objetiva da instituição financeira e os consectários legais da condenação, sendo desnecessária a fixação expressa do termo inicial dos encargos legais, que são regidos por normas de ordem pública e poderão ser apurados na fase de liquidação.
3.2. A jurisprudência do STF (Tema 339) e do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles imprescindíveis à solução da lide, desde que fundamentada a decisão, como ocorreu no caso.
3.3. A interposição dos embargos revela insatisfação com o mérito do julgado, e a tentativa de modificação do conteúdo da decisão por meio de recurso inadequado configura uso indevido dos embargos de declaração com nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF/88, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12442887) que, por

unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

A parte opôs embargos (doc.13010521), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão e contradição, quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais, requerendo a manifestação expressa deste colegiado acerca da aplicação do art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil, bem como a fixação da correção monetária desde a data de cada desconto indevido.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

O acórdão enfrentou com clareza e suficiência as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco em razão da contratação irregular de cartão de crédito consignado via “selfie” e a falha na prestação do serviço, com base nos arts. 6º, 14 e 42 do CDC, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

No que se refere à omissão apontada, importa destacar que o acórdão não deixou de apreciar a obrigação de devolução dos valores descontados indevidamente, tendo inclusive determinado que a restituição ocorra na forma simples, por ausência de má-fé.

Quanto ao termo inicial dos encargos legais, verifica-se que a matéria não foi objeto de controvérsia principal no recurso inominado nem de impugnação específica durante a tramitação, razão pela qual o silêncio sobre esse ponto não configura omissão relevante, tampouco vício passível de correção.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo banco requerido.

Conforme se extrai das razões do recurso inominado (ID 10043898 – pág. 15), houve pedido expresso de reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais e materiais. Contudo, tal ponto não foi apreciado no acórdão, evidenciando-se omissão a ser sanada.

Dessa forma, impõe-se o exame dos pedidos.

No que se refere aos
danos morais
, o valor da condenação somente se torna líquido com a prolação da sentença. Assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado no STJ.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença também merece ajuste, pois os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem incidir a partir da
citação
, por se tratar de relação contratual. Nesse sentido, dispõe o art. 405 do Código Civil que
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial".

A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir de cada desembolso (desconto), a fim de garantir a reposição do valor efetivamente pago, conforme já registrado na sentença.

Diante do exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de ID 12442887:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para determinar que a devolução dos valores à autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

LEIA-SE
:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para determinar que a devolução dos valores à autora ocorra na forma simples, com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso (desconto). Determino, ainda, que o valor fixado a título de danos morais seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento (sentença).

Com a entrada em vigor da Lei n.14.905/2024, a correção monetária deve observar o índice IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa Selic, já deduzido o índice de correção monetária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

Pelo exposto, voto para
CONHECER
dos embargos de declaração em apreço e
DAR-LHES PROVIMENTO
, , a fim de sanar a omissão identificada, nos termos acima delineados.

É como voto.